Tribunal: TRF3
Processo: 0000187-54.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
232/608)

0000187-54.2018.4.03.6144

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000187-54.2018.4.03.6144

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000187-54.2018.4.03.6144

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. MP 135/03. LEIS NÚMEROS 10.637/02 E 10.833/03. INCLUSÃO DO ICMS. JUROS SOBRE MULTA. ENCARGO. VERBA HONORÁRIA.

1. Adota-se a fundamentação da sentença como razões de decidir. Conforme consignado pelo juiz “a quo”, segue breve síntese dos itens alegados.

2. Em relação à decadência, vê-se dos autos que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data dos fatos geradores mais remotos e a data das entregas das declarações (que constituíram os créditos em questão, Súmula 436 do STJ).

3. Em relação à prescrição, consignou que a inicial da execução foi distribuída em 02/2013, tendo a ordem de citação sido proferida também em 02/2013. Datando a declaração mais antiga de 09/2009, não há que se falar em prescrição quinquenal.

4. Quanto à MP 135/03, destacou-se o julgamento do RE 570122.

5. Quanto às leis 10.637/02 e 10.833/03 destacou-se que elas não criaram novas contribuições, apenas trouxeram nova sistemática de tributação.

6. Quanto à alegação de indevida inclusão do ICMS nas bases de cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS, foi bem observado que os embargos foram opostos após 2018 e, em razão da modulação ocorrida no RE 574.706, só haveria direito em relação aos fatos geradores a partir de 15/03/2017. Como, no caso dos autos, os fatos geradores se referem ao período de 2009 e 2010, não há que se falar em exclusão do ICMS.

7. Com relação aos juros de mora sobre as multas de ofício e de mora, citou-se precedente do STJ explicando a possibilidade da incidência.

8. Cabe reformar a sentença apenas no ponto em que condenou a embargante em verba honorária, tendo em vista que na cobrança foi incluído encargo de 20%.

9. Conforme previa a Súmula 168 do extinto TFR: "O encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui , nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios."

10. PARCIAL PROVIMENTO à apelação da embargante apenas para afastar sua condenação em verba honorária fixada na sentença.”

A embargante reapresenta alegações de mérito. Reitera que se aplicaria a modulação de efeitos a seu favor na questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pois a execução é de 2013 e a demora para os embargos decorreu dos mecanismos da Justiça. Alega inconstitucionalidade das Leis 10.637/02 e 10.833/03, em razão de não ter havido lei complementar na criação de novos tributos. Reitera a alegação de inexistência de constituição do crédito tributário e ausência de intimação para recolhimento. Alega ocorrência de decadência e de prescrição, impossibilidade de Selic sobre a multa e do encargo de 20%. Prequestiona a matéria.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

Apenas destaco, quanto às Leis 10.637/02 e 10.833/03, que o STF, no Tema 756, fixou o entendimento de que o “legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão